Tribunal: TJBA
Processo: 0318056-73.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0318056-73.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Carlos Alberto de Souza Santos

Advogado(s)
:
MATEUS CARDOSO COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTOU PLENAMENTE EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUÍZO DE ACUSAÇÃO
. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto contra decisão

que pronunciou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II do Código Penal.

De acordo com a peça inicial,

no dia 12.09.2011, por volta das 02
h
08, no estacionamento da Transalvador, no bairro dos Barris,
Salvador
, o acusado,
que é policial militar,
com
o intento de matar
,
deflagrou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
,
que era policial civil,
causando-lhe
lesões que consubstanciaram
com a
sua morte.

Em que pese o fato ter ocorrido em 12.09.2011, conforme acima assinalado, e a sentença de pronúncia ter sido proferida em
18 de março de 2020, somente em 22.01.2024 é que o presente recurso foi remetido a esta Instância.

II. Do mérito.
Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cumpr
e
ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime, uma vez que não restou claro, de maneira insofismável, que a prova produzida descarta categoricamente o
intento de matar
atribuído ao réu.

Outrossim, há indícios de que, após um desentendimento entre o ofendido e funcionários do Órgão de Trânsito de Salvador sobre o horário de atendimento,
o réu foi ao local onde a vítima estava e deflagrou diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a fatalmente
. Após os disparos, policiais militares chegaram ao local, todavia o réu, que também é policial militar, passou a manusear a cena do crime, tendo retirado a arma da vítima (que era policial civil), permanecendo na posse de ambos os artefatos bélicos durante todo o tempo, além de ter acompanhado a condução do ofendido até o Hospital Geral do Estado, na mesma viatura
.
Mas não é só isso
.
De acordo com o laudo pericial, todos os projéteis coletados no local foram disparados da arma pertencente ao recorrente, enquanto as balas da arma de fogo apreendida em posse da vítima sequer foram disparadas.

Diante disso, a tese de legitima defesa não restou claramente evidenciada, uma vez que n
ão existe prova cabal, por ora, de que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, iniciada pela vítima ou sequer usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso em sentido estrito
nº
0318056-73.2012.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, no qual figura como apelante
Carlos Alberto de Souza Santos

e como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de

votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .